Tribunal: TJDFT
Processo: 0732754-52.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0732754-52.2018.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO JARDINS DAS CAVIUNAS APELADO: RONALDO PEREIRA DE FARIAS, GIOVANI DE SOUSA FERREIRA, FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA GUEDES, DOUGLAS ROBERTO DE ALMEIDA BAPTISTA, TANIA DE FATIMA MENEZES, ALEXANDRE PORCIDONIO DA SILVA DESPACHO Cuida-se de Apelação Cível interposta por CONDOMÍNIO JARDINS DAS CAVIUNAS contra a r. sentença exarada sob o ID 30304499. Na origem, o ora apelante ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial em desfavor de MARIANA QUEIROZ DE ALMEIDA, RONALDO PEREIRA DE FARIAS, GIOVANI DE SOUSA FERREIRA, FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA GUEDES, DOUGLAS ROBERTO DE ALMEIDA BAPTISTA, TÂNIA DE FÁTIMA MENEZES e ALEXANDRE PORCIDONIO DA SILVA, tendo por objeto débito relativo a taxas condominiais inadimplidas pelos executados. Determinada a emenda à inicial, para que fosse esclarecido o fato de a execução ter sido proposta em desfavor de diversos executados, com base em débitos condominiais distintos, o exequente postulou a exclusão do executado DOUGLAS ROBERTO DE ALMEIDA BAPTISTA, por haver quitado o débito exequendo, e defendeu o cabimento da execução na forma proposta (ID 30304464). O d. Magistrado sentenciante, com fulcro nos artigos 485, incisos I e VI c/c artigo 780, do Código de Processo Civil, indeferiu a petição inicial, tendo em vista que, a despeito de ter sido facultada a emenda à inicial, o exequente insistiu no cabimento da propositura de demanda executiva em desfavor de diversos executados, tendo por objeto débitos condominiais relativos a unidades habitacionais distintas. Inconformado, o condomínio interpôs recurso de apelação (ID 30304501), postulando a cassação da r. sentença e o consequente prosseguimento da execução. Pela dicção do artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. In casu, após a interposição do recurso, o exequente/apelante informou a quitação da dívida por todos os executados (ID’s 30304541, 30304555, 30304558, 30304568 e 30304594), e requereu a exclusão dos nomes das referidas partes do polo passivo da demanda. A quitação do débito por parte dos executados acarreta, prima facie, a perda superveniente do interesse recursal por parte do exequente. Portanto, com fundamento no artigo 10 do Código de Processo Civil, determino a intimação do exequente/apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe se ainda persiste o interesse no julgamento do recurso de apelação. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora Carmen Bittencourt. Relatora